Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO LIMINAR DO PEDIDO. LEGALIDADE.
1. O art. 332, inc. II, do Código de Processo Civil permite que o Juízo de Primeiro Grau julgue liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O Recurso Especial n. 1.061.530/RS fixou entendimento que é admitido, em casos excepcionais, a revisão da taxa de juros remuneratórios, desde que haja a comprovação cabal de desvantagem exagerada ao consumidor nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A estipulação de taxa mensal de juros remuneratórios que não se mostra excessivamente onerosa para o consumidor não indica abusividade e impede a revisão do respectivo negócio jurídico.
4. Apelação desprovida.